Tribunal: TJPA
Processo: 0809906-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809906-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ADRIELLE FARIAS COSTA MONTANO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809906-77.2024.8.14.0000

ORIGEM: 1° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADOS: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR - OAB/PA 16837 e MARIA LUCÍLIA GOMES – OAB/PA 9803

AGRAVADA: ADRIELLE FARIAS COSTA MONTANO

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESCABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra a determinação de emenda à petição inicial em Ação de Busca e Apreensão;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A agravante arguiu que o ato do juízo de primeiro grau não possui natureza de despacho e sim de decisão interlocutória;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A determinação de emenda à inicial não possui caráter decisório que autorize a interposição de Agravo de Instrumento;

4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação do rol do art. 1.015/CPC em situações excepcionais, caracterizadas por urgência e inutilidade de julgamento posterior, o que não se verifica no caso concreto;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A determinação de emenda à petição inicial não autoriza, em regra, a interposição de Agravo de Instrumento.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
, objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 20290167) que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 0801926-55.2024.8.14.0008 determinou a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com a juntada documentos comprobatórios da notificação válida, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Nas razões recursais (Id. 20825894), a agravante arguiu que a decisão de primeiro grau impugnada, ao determinar a emenda à inicial, não possui natureza de despacho, mas é efetivamente de cunho decisório, de forma que o Agravo de Instrumento preenche os requisitos do art. 1.015 do CPC. Argumentou que é possível a interpretação extensiva do referido dispositivo, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Requereu o provimento do Agravo Interno para conhecer do Agravo de Instrumento, conceder o efeito suspensivo e, ao final, reformar a decisão de primeiro grau.

Sem contrarrazões da parte agravada, ante a ausência de citação.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso ao cabimento do Agravo de Instrumento contra ato do juízo de primeiro grau que determinou a emenda à inicial.

No caso, o juízo de primeiro grau determinou a juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, da notificação válida da parte ré na Ação de Busca e Apreensão, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, visto que não foi possível considerar que a parte ré foi constituída em mora.

O Superior Tribunal de Justiça, em uma interpretação extensiva, considerou o rol do art. 1.015 do CPC, como de taxatividade mitigada, sendo possível a ocorrência de situações sujeitas ao recurso de Agravo de Instrumento fora rol previsto em seus incisos (Tema Repetitivo 988). Porém, para tanto há de ficar caracterizada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão caso se aguarde eventual recurso de Apelação para que se possa estender a possibilidade de Agravo de Instrumento há outras situações que não estejam expressamente descritas nos incisos do referido artigo, o que não ocorre em se tratando de determinação de emenda à inicial, sendo que, se o juiz indeferir a liminar, aí sim caberá o agravo, e se indeferir a petição inicial caberá a apelação.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MERA DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA EXORDIAL. DESPACHO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Resta claro que o pronunciamento judicial que determinou a emenda da petição inicial com a apresentação do contrato original se trata de mero despacho, não se inserindo dentro das hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC. 2.Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão inicial que não conheceu o Agravo de Instrumento por inadmissibilidade.

(TJ-PA 08044972820218140000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo de decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por se referir a determinação de emenda a inicial. 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece linhas mais específicas quanto ao cabimento do Agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal. 3. Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC. 4. Observa-se, que a recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o recurso de Agravo de Instrumento é o recurso cabível para atacar decisão que determina a emenda a inicial, tendo, inclusive colacionado aos autos o julgado (Resp. nº 1.704.520-MT), objetivando que este servir de paradigma para reforma do decisum monocrático ora combatido, no entanto, referido julgado não trata de recurso repetitivo, o que por si só afasta a pretensão almejada. 5. Deste modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento interposto face a decisão que determina a emenda a inicial. 6. Recurso conhecido e DESPROVIDO.

(TJ-PA. Agravo de Instrumento n.º 0812612-04.2022.8.14.0000, Relatora: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12//2022)

Mais especificamente sobre a questão:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ANTERIOR.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTE DO STJ. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE O AUTOR JUNTASSE AOS AUTOS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA OU PROVA DE QUE ENVIDOU ESFORÇOS NA TENTATIVA DE NOTIFICAR O DEVEDOR. DECISÃO NÃO ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO MITIGADO DO ART. 1.015 DO NOVO CPC. PRECEDENTES. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DA DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRELEVÂNCIA NO CASO EM TELA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ/PA. Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 0802451-66.2021.8.14.0000, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado, Data de julgamento: 19/04/2021, Data de publicação: 14/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Ausência de novos argumento aptos a desconstituir a decisão agravada que determinou a emenda da inicial para que o autor comprovasse a regularidade da notificação extrajudicial, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ, não se merecendo conhecer do Agravo de Instrumento manejado. 2-

A toda evidência, o decisum agravado, deve ser confirmado, por seus próprios fundamentos. Hipótese em que o agravante se limita a reiterar mesma argumentação lançada sem apresentar qualquer fato novo tendente à modificação da decisão. recorridas. 3- Na hipótese, diante da improcedência do recurso de agravo interno, aplica-se ao agravante, multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC. 4- Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão unânime.

(TJ/PA. Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 0813501-55.2022.8.14.0000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado, Data de julgamento: 06/03/2023, Data de publicação: 15/03/2023.)

Portanto, no presente caso não se verifica situação excepcional para aplicar o entendimento do Tema Repetitivo 988/STJ, de forma que não deve ser conhecido o Agravo de Instrumento.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025